Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 12020738, confirmada pelo acórdão em sede de agravo interno, de id 12020759, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (id 17844434). Na petição id 18183896, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12020738; b) apreciação da petição constante de ID 12020778; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO, SANDRA REGINA CARVALHO, SANDRA VIEIRA MARINS e SANDRO RODRIGUES, e posterior expedição das competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12020670; e d) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12020733 – PágS. 2-3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12020703 (SANDRA MARIA DE ASSIS SILVA e SAMUEL DAGOBERTO GARCIA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 12020738 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição id 18183896, mormente quanto ao contido na alínea “b” que trata da opção ao acordo noticiado nos autos quanto à beneficiária SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA ARAÚJO, manifestada ao id 12020778. I. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador